Tribunal: TJMT
Processo: 1005401-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005401-48.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005401-48.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: Y.O.K, representada por sua genitora QUEDMA FONSECA DE OLIVEIRA.
Processo na origem: 1007666-94.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
LIMINAR
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1007666-94.2021.8.11.0041) que Y.O.K, representada por sua genitora QUEDMA FONSECA DE OLIVEIRA move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 79879487 - Pág. 141): deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear as sessões multidisciplinares com especialistas no método ABA/modelo Denver, inclusive equoterapia e musicoterapia de intervenção precoce como prescrito pelo médico, sob pena de multa diária.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre e alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque o tratamento prescrito não é considerado urgente pelo Conselho Federal de Medicina e não há comprovação de sua superioridade em relação aos tratamentos convencionais, conforme Enunciado 97 do CNJ. Defende a legalidade da recusa do tratamento porque há previsão expressa de exclusão no contrato para tratamentos alternativos e também não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Complementa que oferece, nos termos do contrato e Rol taxativo da ANS, plena cobertura para os tratamentos nas respectivas áreas, pelos métodos convencionais. Assevera que no que diz respeito ao custeio de auxiliar de sala no ambiente escolar e acompanhamento em âmbito domicílio (em casa), não cabe ao plano de saúde, pela própria natureza destes de caráter pedagógico. Argumenta que, caso tenha que custear o tratamento, que isso se limite aos valores constantes da tabela praticada pela rede de atendimento da operadora. Aduz a irreversibilidade da medida. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
A agravada narra que é conveniada à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde n.o 056.3874.000385.00-6 desde 31/07/2017.
Foi diagnosticada com Síndrome Genética (mutação no cromossomo 9) e Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84-O), razão pela qual foi solicitado pelo médico pediatra os tratamentos de PSICOLOGIA INFANTIL – HABILITADO NO MÉTODO ABA E MODELO DENVER DE INTERVENÇÃO PRECOCE (30 HORAS SEMANAIS); SESSÃO COM FONOAUIÓLOGA COM ÊNFASE EM LINGUAGEM – MÉTODO ABA E DENVER DE INTERVENÇÃO PRECOCE (2 VEZES NA SEMANA, POR 60 MINUTOS CADA SESSÃO; SESSÃO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL COM ÊNFASE EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL (2 VEZES BA SENABA, POR 60 MINUTOS CADA SESSÃO); EQUOTERAPIA (1 VEZ NA SEMANA); MUSICOTERAPIA (1 VEZ POR SEMANA); AUXILIAR DE SALA NO AMBIENTE ESCOLAR; ACOMPANHAMENTO EM ÂMBITO DOMICÍLIO (EM CASA).
Outrossim, em laudo médico de neurologista infantil, houve a indicação da Psicologia Infantil por método ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Equoterapia e Musicoterapia (ID 81831450 - Pág. 62/63).
Entretanto, alega que houve negativa por parte da Agravante em fornecer os tratamentos citados pois estes não possuem cobertura contratual e não se encontram inclusos no rol da ANS.
Ajuizou a presente ação com pedido de tutela antecipada, que foi concedida parcialmente, para determinar que a UNIMED custeie o tratamento multidisciplinar pelo modelo ABA/DENVER.
Pois bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar a necessidade do tratamento. Comprovação essa feita pela profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no ID 81831450 - Pág. 62/63.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo que teria o condão de interromper o tratamento.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator